Tribunal: STF
Processo: HC 246366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência no agravo regimental no habeas corpus.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o acórdão recorrido é uma construção juridicamente insustentável, que ignora os limites do pedido, falha em seu dever constitucional de fundamentação, afronta Súmula Vinculante e se baseia em premissas fáticas equivocadas, configurando uma decisão destoante que justifica a intervenção desta Suprema Corte pela via dos Embargos de Divergência.”



    Indica-se, como paradigma da divergência, a súmula vinculante 24 e o Tema 339. (eDOC 85)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não ostenta os requisitos de admissibilidade.



    Registro que o embargante não logrou demonstrar objetivamente a divergência suscitada, nos termos do que dispõem os artigos 330 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”. (grifei)



    O Tema 339 e a súmula vinculante não tratam do caso dos autos.



    Desse modo, ausente a divergência no caso, verifico a ausência de requisito essencial ao prosseguimento do recurso. A propósito, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 926.727 AgR-terceiro-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2016)



    Ante o exposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento aos embargos de divergência (artigos 21, § 1º e 332 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente